Tribunal: TJDFT
Processo: 0741788-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRÉVIO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 286, II, DO CPC. ACORDO ENTRE PARTES. DESCUMPRIMENTO. AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PREVENÇÃO DO JUÍZO.
1. Segundo o disposto no art. 286, II do Código de Processo Civil, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda, norma também prevista no art. 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria desta egrégia Corte.
2. Ainda que as demandas não sejam idênticas, em razão de simples mudança do número da cédula de crédito que fundamenta a execução, havendo identidade de partes e reiteração de pedido, fica prevento o Juízo que conheceu da primeira ação ajuizada, extinta sem resolução do mérito.
3. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA.